Tribunal: STF
Processo: AI 140211
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  OFENSA  A   DISPOSITIVOS   CONSTITUCIONAIS.
OFENSA INDIRETA. SERVIDOR MILITAR.
         I. A ofensa a Constituição que  autoriza  o  acolhimento  do
recurso extraordinário e a ofensa direta e não por via  reflexa.  Se,
para comprovar ofensa a Constituição, e preciso, primeiro, demonstrar
ofensa a lei  ordinaria,  e  esta  que  deve  ser  observada  para  a
admissibilidade do recurso.
          I.  No  caso,  ademais,  invoca-se   norma   constitucional
impertinente --  o  art.  41,  "caput",  CF/88  --  por  isso  que  o
recorrente era servidor militar e não civil.
         III. R.E. inadmitido. Agravo regimental improvido.